Tribunal: STJ
Processo: 2056027-32.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996154 - SP
(2025/0268942-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: DIRCE VICENTE
ADVOGADO
: GUSTAVO MUFF MACHADO - SP154021
EMBARGADO
: ALESSANDRA BIANCARDI
EMBARGADO
: ANDREA BIANCARDI
EMBARGADO
: PIER LUIS BIANCARDI
EMBARGADO
: RICARDO BIANCARDI
EMBARGADO
: NEIDE MARTINS BIANCARDI - ESPÓLIO
EMBARGADO
: PIER LUIGI BIANCARDI - ESPÓLIO
ADVOGADO
: DIOGENES ELEUTERIO DE SOUZA - SP148496
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARROLAMENTO DE BENS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
interno em agravo em recurso especial, nos autos de ação de embargos à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado
quanto à avaliação da tese de negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de
origem, especificamente no enfrentamento da teses de existência de definição do
valor do crédito e a inobservância de reserva suficiente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, tendo analisado, de forma fundamentada, todas as questões suscitadas.
4. O acórdão embargado reconheceu inexistir negativa de prestação jurisdicional
pelo Tribunal de origem, que enfrentou as questões relevantes e adotou
fundamentação suficiente para decidir a controvérsia., reconhecendo que o valor
do débito permanece indefinido por impugnação pendente e ausência de decisão
definitiva na execução, o que afasta a retificação das primeiras declarações.
Documento eletrônico VDA56115630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1dfc414b-dba7-4ee6-b1d1-14536876bf13

5. Toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada. A irresignação com o
entendimento adotado não configura vício sanável por embargos de declaração,
que não se prestam à reforma do julgado ou ao rejulgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
Tese de julgamento:
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
existentes no julgado. 2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se
prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente
aplicado”.
CPC, arts. 489 e 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no Ag n.
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
56.745/SP,
Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt
16/11/1994;
nos
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
EAREsp n. 1.623.529/DF,
julgado em 1o/
; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
12/2021
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgado em 25/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
14/04/2026 22/04/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1dfc414b-dba7-4ee6-b1d1-14536876bf13

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996154 - SP
(2025/0268942-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: DIRCE VICENTE
ADVOGADO
: GUSTAVO MUFF MACHADO - SP154021
EMBARGADO
: ALESSANDRA BIANCARDI
EMBARGADO
: ANDREA BIANCARDI
EMBARGADO
: PIER LUIS BIANCARDI
EMBARGADO
: RICARDO BIANCARDI
EMBARGADO
: NEIDE MARTINS BIANCARDI - ESPÓLIO
EMBARGADO
: PIER LUIGI BIANCARDI - ESPÓLIO
ADVOGADO
: DIOGENES ELEUTERIO DE SOUZA - SP148496
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARROLAMENTO DE BENS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
interno em agravo em recurso especial, nos autos de ação de embargos à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado
quanto à avaliação da tese de negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de
origem, especificamente no enfrentamento da teses de existência de definição do
valor do crédito e a inobservância de reserva suficiente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, tendo analisado, de forma fundamentada, todas as questões suscitadas.
4. O acórdão embargado reconheceu inexistir negativa de prestação jurisdicional
pelo Tribunal de origem, que enfrentou as questões relevantes e adotou
fundamentação suficiente para decidir a controvérsia., reconhecendo que o valor
do débito permanece indefinido por impugnação pendente e ausência de decisão
definitiva na execução, o que afasta a retificação das primeiras declarações.
Documento eletrônico VDA54829566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 15:33:31
Código de Controle do Documento: 7c86b1cb-8397-4636-8bd9-acc8a7a51e4f

5. Toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada. A irresignação com o
entendimento adotado não configura vício sanável por embargos de declaração,
que não se prestam à reforma do julgado ou ao rejulgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
Tese de julgamento:
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
existentes no julgado. 2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se
prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente
aplicado”.
CPC, arts. 489 e 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no Ag n.
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
56.745/SP,
Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt
16/11/1994;
nos
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
EAREsp n. 1.623.529/DF,
julgado em 1o/
; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
12/2021
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgado em 25/8/2020.
RELATÓRIO
DIRCE VICENTE opõe embargos declaratórios ao acórdão assim
ementado (fls. 537-538):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARROLAMENTO DE
BENS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso especial
por ausência de violação legal e falta de demonstração de dissídio jurisprudencial.
2. Ação de arrolamento de bens em que se indeferiu impugnação para
retificação das primeiras declarações para incluir débito do espólio, por indefinição
do valor final na execução e a existência de reserva de garantia suficiente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste saber se houve negativa de prestação
jurisdicional pelo Tribunal de origem e se ficou caracterizado o dissídio
jurisprudencial alegado sobre a matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a artigo da
Constituição Federal.
5. A Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA54829566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 15:33:31
Código de Controle do Documento: 7c86b1cb-8397-4636-8bd9-acc8a7a51e4f

6. O acórdão recorrido enfrentou as questões relevantes e adotou
fundamentação suficiente para decidir a controvérsia, ainda que contrária aos
interesses da parte agravante.
7. A constatação de ter, ou não, havido negativa de prestação jurisdicional ou
deficiência na fundamentação do acórdão proferido na origem, em regra, demanda o
exame das peculiaridades de cada caso concreto, não existindo, portanto, dissídio de
teses jurídicas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Refoge da competência do STJ a análise de suposta
Tese de julgamento:
ofensa a artigo da Constituição Federal. 2. Inexiste negativa de prestação
jurisdicional quando a Corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo,
as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido. 3. A admissibilidade do recurso especial fundado na
alínea
do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos
c
essenciais para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos
arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ”.
CPC, arts. 489 e 1.022; CF,
IX.
Dispositivos relevantes citados:
art. 94,
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.129.315/SC,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, EDcl
19/8/2024;
no AgInt nos EDcl no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.431.807/PR,
Noronha, Quarta Turma, julgados em
STJ, AgRg no Ag n.
22/8/2024;
56.745/SP,
relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
STJ,
16/11/1994;
AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
AREsp n. 2.179.308/SP,
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator
12/8/2024;
AREsp n. 1.528.474/DF,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/5/2024;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.108.361/DF,
julgado em
STJ,
relatora Ministra Nancy
19/9/2022;
REsp n. 1.698.774/RS,
Andrighi,
Terceira
Turma,
julgado
em
1°/
;
STJ,
AgInt
nos
9/2020
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial,
EAREsp n. 2.526.154/RS,
julgado em
STJ, AgInt nos
relatora Ministra
18/6/2025;
EREsp n. 2.039.239/MG,
Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 21/8/2024.

Alega que há omissão e erro material, porque o acórdão teria
desconsiderado a negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem, que
ignorou certidões judiciais indicando valor certo do crédito e o indeferimento da
impugnação do inventariante. Afirma ainda que há obscuridade e contradição ao
Documento eletrônico VDA54829566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 15:33:31
Código de Controle do Documento: 7c86b1cb-8397-4636-8bd9-acc8a7a51e4f

afirmar que o débito permanece indefinido e que foi observada reserva de garantia
suficiente, quando, na realidade, houve declaração falsa de inexistência de dívidas
e ausência de reserva adequada.
Requer o acolhimento dos embargos declaratórios para que sejam
sanados os vícios alegados.
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 559-564).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a aclarar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
ou corrigir erro material existentes no julgado, o que não se verifica na espécie.
As questões levantadas nas razões recursais foram devidamente
examinadas, com justificativas fundamentadas para a conclusão adotada,
reconhecendo inexistir negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de
origem, que rejeitou, de modo claro, objetivo e motivado, as teses de suscitadas
pela ora embargante, consignando que embora haja título judicial, o valor final do
débito permanece indefinido em razão de impugnação pendente e da ausência de
decisão definitiva na execução, motivo pelo qual se afastou a retificação das
primeiras declarações e se manteve a reserva de bens até a definição do valor.
Destacou-se, ainda, que, tendo sido a matéria suficientemente analisada,
a definição quanto ao acerto do entendimento adotado diz respeito ao próprio
mérito da controvérsia, tema sobre o qual não houve a interposição de recurso
especial, que ficou limitado à alegação de negativa de prestação jurisdicional.
Por último, consignou que não foram atendidos os requisitos formais
para a comprovação do dissídio jurisprudencial.
Confira-se (fls. 542-547):
Documento eletrônico VDA54829566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 15:33:31
Código de Controle do Documento: 7c86b1cb-8397-4636-8bd9-acc8a7a51e4f

I - Contextualização
Trata-se, na origem, de ação de arrolamento de bens.
Decisão proferida em primeira instância rejeitou impugnação às primeiras
declarações e afastou o pedido de retificação para inclusão de débito do espólio, por
estar indefinido o respectivo valor.
Interposto agravo de instrumento, o Tribunal
negou provimento ao
a quo
recurso, concluindo pela inviabilidade de retificar as primeiras declarações porque o
valor do débito permanece indefinido e por já ter sido observada a reserva de
garantia suficiente.
Sobreveio recurso especial em que se alega negativa de prestação jurisdicional
sobre a matéria. [...]
III - Violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
Afasta-se a alegada deficiência de prestação jurisdicional, visto que a Corte de
origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões
que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
A questão suscitada, relativa à apreciação dos argumentos e das provas, foi
expressamente enfrentada, com fundamentação adequada para a conclusão adotada,
rejeitando-se os apontamentos da parte ora agravante sobre a necessidade de
retificação para inclusão de débito do espólio, porque o respectivo valor permanece
indefinido. Assentou-se a inexistência de definição do valor final do débito na
execução, uma vez que o montante indicado (R$ 809.257,89) e a própria execução
foram impugnados pelo inventariante naquele processo, não havendo decisão
definitiva a respeito. Destacou-se ainda que via adequada para discussão seria a
ordinária, além de manter a reserva de bens.
Confira-se, a propósito, trecho do acórdão do agravo de instrumento (fls. 431-
433, destaquei): [...]
E o seguinte trecho da decisão agravada proferida em primeira instância, que
foi integralmente confirmada pelo acórdão recorrido (fls. 27-28, destaquei): [...]
Portanto, a matéria foi suficientemente analisada, não padecendo o acórdão
recorrido dos vícios alegados, sendo certo que a definição quanto ao acerto do
entendimento adotado diz respeito ao próprio mérito da controvérsia, tema sobre o
qual não houve a adequada interposição de recurso.
Se a conclusão ou os fundamentos adotados não foram corretos na opinião da
parte recorrente, não significa que não existam ou que configurem algum vício.
Afinal, não se pode confundir falta de motivação com fundamentação contrária aos
interesses da parte (AgRg no Ag n.
relator Ministro Cesar Asfor Rocha,
56.745/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJ de
.
16/11/1994,
12/12/1994)
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Documento eletrônico VDA54829566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 15:33:31
Código de Controle do Documento: 7c86b1cb-8397-4636-8bd9-acc8a7a51e4f

Além disso, não caracteriza deficiência de fundamentação nem importa em
negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente
para decidir a controvérsia, ainda que diversa da pretendida pela parte recorrente
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
AREsp n. 2.179.308/SP,
julgado
em

DJe
de

AgInt
nos
EDcl
no

12/8/2024,

15/8/2024;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.528.474/DF,
DJe de
.
13/5/2024,
17/5/2024)
Registre-se ainda que, nos termos da jurisprudência do STJ, a regra do art. 489,
§ 1o, VI, do CPC, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado de súmula,
jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a existência de
distinção ou de superação, somente se aplica às súmulas ou precedentes vinculantes,
mas não às súmulas e aos precedentes meramente persuasivos (AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.108.361/DF,
julgado em
DJe de
relatora Ministra
19/9/2022,
23/9/2022; REsp n. 1.698.774/RS,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1°/
DJe de
.
9/2020,
9/9/2020)
Por fim, para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para
a comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas, pois,
além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes ou de
mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados, deve a
parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a similitude
fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
No caso, a parte agravante cita precedentes desta Corte que reconheceram a
negativa de prestação jurisdicional, circunstância que não se aplica ao caso em
questão.
Nesse contexto, não há semelhança entre as bases fáticas dos acórdãos
confrontados, que, por mais essa razão, não são aptos para demonstrar o dissídio
jurisprudencial.
Ademais, na aplicação do arts. 489 e 1.022 do CPC, a constatação de ter, ou
não, havido negativa de prestação jurisdicional ou deficiência na fundamentação do
acórdão proferido na origem, em regra, demanda o exame das peculiaridades de
cada caso concreto, não existindo, portanto, dissídio de teses jurídicas (AgInt nos
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial,
EAREsp n. 2.526.154/RS,
julgado em
DJEN de
AgInt nos
18/6/2025,
26/6/2025;
EREsp n. 2.039.239/MG,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em
DJe de
21/8/2024,
.
23/8/2024)

Documento eletrônico VDA54829566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 15:33:31
Código de Controle do Documento: 7c86b1cb-8397-4636-8bd9-acc8a7a51e4f

Assim, não há irregularidade sanável por meio dos presentes embargos,
pois toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não padecendo o
acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição (obscuridade,
contradição, omissão e erro material).
Se a conclusão ou os fundamentos adotados não foram corretos na
opinião da parte recorrente, isso não significa que não existam ou que configurem
algum vício. Afinal, não se pode confundir falta de motivação com fundamentação
contrária aos interesses da parte (AgRg no Ag n.
relator Ministro Cesar
56.745/SP,
Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
DJ de
.
16/11/1994,
12/12/1994)
Ressalte-se que a irresignação da parte embargante com o entendimento
que embasou o julgamento do recurso não viabiliza a oposição dos aclaratórios,
que têm finalidade integrativa e, portanto, não se prestam à reforma do
entendimento adotado ou ao rejulgamento da causa (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado
EAREsp n. 1.623.529/DF,
em 1o/
DJe de
EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos
12/2021,
15/12/2021;
EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Corte Especial, julgado em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA54829566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 15:33:31
Código de Controle do Documento: 7c86b1cb-8397-4636-8bd9-acc8a7a51e4f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.996.154 / SP
Número Registro: 2025/0268942-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00011468420078260114
0016725522019
00167255220198260114
00430861220098260000
070011461
114012007001146
11468420078260114
11468420078260114114012007001146
11468420078260114114012007001146652007 16725522019 167255220198260114 19941750452
20560273220248260000 430861220098260000 70011461
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIRCE VICENTE
ADVOGADO : GUSTAVO MUFF MACHADO - SP154021
AGRAVADO
: ALESSANDRA BIANCARDI
AGRAVADO
: ANDREA BIANCARDI
AGRAVADO
: PIER LUIS BIANCARDI
AGRAVADO
: RICARDO BIANCARDI
AGRAVADO
: NEIDE MARTINS BIANCARDI - ESPÓLIO
AGRAVADO
: PIER LUIGI BIANCARDI - ESPÓLIO
ADVOGADO : DIOGENES ELEUTERIO DE SOUZA - SP148496
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DIRCE VICENTE
ADVOGADO
: GUSTAVO MUFF MACHADO - SP154021
Documento eletrônico VDA56085391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:36:37
Código de Controle do Documento: cf8701f6-f77f-4f7e-aa45-0fdf2d357302

EMBARGADO : ALESSANDRA BIANCARDI
EMBARGADO : ANDREA BIANCARDI
EMBARGADO : PIER LUIS BIANCARDI
EMBARGADO : RICARDO BIANCARDI
EMBARGADO : NEIDE MARTINS BIANCARDI - ESPÓLIO
EMBARGADO : PIER LUIGI BIANCARDI - ESPÓLIO
ADVOGADO
: DIOGENES ELEUTERIO DE SOUZA - SP148496
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:36:37
Código de Controle do Documento: cf8701f6-f77f-4f7e-aa45-0fdf2d357302